Tribunal: TJPA
Processo: 0802006-32.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802006-32.2018.8.14.0201

APELANTE: LAUDICEIA MONTEIRO LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAGUARY MELHORAMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0802006-32.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI)

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LAUDICELIA MONTEIRO LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES

APELADA: MARGUARY MELHORAMENTO S.A.

ADVOGADO: ELTON JHONES DE SOUZA

ADVOGADA: JACQUELINE DE SOUZA MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por idosa hipossuficiente contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião por suposto descumprimento de despacho que determinava a emenda da petição inicial com a apresentação de documentos complementares. A autora comprovou ter diligenciado para obter os documentos requeridos e requereu apoio do juízo para avaliação do imóvel por oficial de justiça, diante de suas limitações, sem que a solicitação fosse apreciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por indeferimento da petição inicial foi adequada diante da conduta diligente da parte autora, especialmente em contexto de vulnerabilidade, e à luz dos princípios da cooperação, primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora, pessoa idosa e beneficiária da justiça gratuita, sempre se manifestou nos autos tempestivamente, solicitando inclusive o auxílio judicial para obtenção de documentos e avaliação do imóvel por oficial de justiça.

4.

O indeferimento da petição inicial sem análise dos requerimentos formulados e sem concessão de nova oportunidade de emenda configura afronta ao princípio da cooperação (CPC, art. 6º) e ao dever de não proferir decisão surpresa (CPC, art. 10).

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a emenda à petição inicial é direito subjetivo do autor, sendo vedado indeferi-la sem concessão de nova oportunidade quando sanável o vício (STJ, REsp nº 671.986/RJ).

6.

A extinção do processo se mostrou desarrazoada e excessivamente formalista, contrariando os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4º, 6º e 321).

7.

A documentação apresentada e as justificativas comprovam a ausência de inércia da parte e a existência de obstáculos reais para o cumprimento integral da determinação, sendo possível o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por indeferimento da petição inicial é indevida quando a parte, ainda que não cumpra integralmente a determinação judicial, demonstra diligência, justifica suas dificuldades e apresenta documentos parciais.

2.

A aplicação do art. 321 do CPC deve observar os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da razoabilidade, vedando-se decisões surpresas e formalistas contra partes em situação de vulnerabilidade.

3.

É nula a sentença que indefere a petição inicial sem apreciar pedido de auxílio formulado tempestivamente pela parte autora para cumprimento das determinações judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 10, 321 e 485, I; Lei 6.015/73, art. 216-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 671.986/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27.09.2005; TJPA, AC nº 0802006-32.2018.8.14.0201, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802006-32.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI)

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LAUDICELIA MONTEIRO LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES

APELADA: MARGUARY MELHORAMENTO S.A.

ADVOGADO: ELTON JHONES DE SOUZA

ADVOGADA: JACQUELINE DE SOUZA MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LAUDICEIA MONTEIRO LIMA
contra
MAGUARY MELHORAMENTOS S.A
., com o objetivo de anular a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci (Comarca de Belém/PA) que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Usucapião ajuizada pela autora em razão de suposto descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial.

Alega a parte apelante que:

·

é
pessoa idosa (atualmente com 79 anos)
, residente há mais de 20 anos no imóvel localizado na
Rodovia Augusto Montenegro, nº 172, Bairro da Agulha, Icoaraci/PA
, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, nunca tendo sofrido oposição ou contestação de terceiros;

·

a ação de usucapião foi ajuizada em 11 de junho de 2018, já tendo transcorrido quase seis anos de tramitação processual, com ampla instrução: foram apresentadas contestações, manifestações da autora, certidões, audiência de instrução e manifestação da CODEM;

·

em 07 de janeiro de 2024, o Juízo proferiu despacho (ID 106662535) determinando que fossem apresentados documentos e esclarecimentos quanto à regularização da demanda, dentre eles:

1.

certidão atualizada do registro do imóvel ou certidão negativa;

2.

certidão de registro civil da requerente;

3.

descrição precisa da localização e confrontações do imóvel;

4.

memorial descritivo com planta/croqui, medidas e fotos;

5.

certidões cíveis dos titulares de domínio;

·

em resposta, a autora
manifestou-se dentro do prazo legal
(ID 111801206), informando que já havia
expedido ofícios ao cartório de imóveis e ao sistema CRC-JUD
para obtenção das certidões solicitadas e, considerando sua condição de pessoa idosa e hipossuficiente,
requisitou apoio do juízo para avaliação por oficial de justiça
, inclusive para identificar eventuais herdeiros que habitam no imóvel.

Em suas palavras:
“Requer [...] que o referido imóvel seja avaliado por oficial de justiça avaliador, que deverá indicar o valor do bem e de cada benfeitoria, especificando quais herdeiros residem no imóvel e a metragem do terreno ocupado por cada um deles, considerando que se trata de uma pessoa idosa e beneficiária da justiça gratuita”.

Contudo, mesmo com a manifestação da autora e sem apreciação expressa do pedido de auxílio por meio de avaliação judicial, o Juízo
indeferiu a petição inicial
e
extinguiu o processo sem resolução de mérito
, fundamentando-se no
art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, do CPC
, ao entender que não foram integralmente cumpridas as exigências do despacho anterior.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

a sentença é
nula por violação aos arts. 2º, 6º e 10 do CPC
, que consagram os princípios do impulso oficial, da colaboração e da vedação à decisão surpresa;

·

a autora
jamais se manteve inerte
, tendo sempre se manifestado nos prazos fixados e justificado eventual impossibilidade de juntar documentos, os quais dependiam de terceiros (Cartório e CRC-JUD);

·

o juízo de 1º grau
não apreciou o pedido de avaliação judicial
, o que demonstraria
desequilíbrio na condução do processo e ausência de cooperação institucional
com a parte vulnerável;

·

a jurisprudência do TJPA reconhece que,
em havendo diligência e boa-fé da parte
, o indeferimento da inicial por emenda incompleta é medida extrema e deve ser evitado quando possível o aproveitamento dos atos processuais.

Sustenta ainda que:

·

a decisão violou o
princípio da primazia do julgamento de mérito
, ao encerrar prematuramente a demanda por motivo meramente formal;

·

a aplicação literal dos dispositivos legais ignorou a
situação de vulnerabilidade da autora
, beneficiária da justiça gratuita e idosa;

·

a jurisprudência do STJ e do TJPA tem admitido a
concessão de novas oportunidades de regularização da petição inicial
, especialmente quando há demonstração de que as exigências são excessivas e desproporcionais.

Por fim, requer que:

·

seja conhecido e provido o presente recurso,
anulando-se a sentença de extinção
para determinar o
retorno dos autos à origem
e o
prosseguimento regular da Ação de Usucapião
;

·

seja reafirmado o compromisso do Poder Judiciário com a
primazia do julgamento de mérito
, a
não-surpresa
, a
cooperação processual
e o
acesso à justiça das pessoas em situação de vulnerabilidade
;

·

seja reconhecido o
prequestionamento dos artigos 2º, 4º, 6º e 10 do CPC
, para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão – PJe Id nº 21.753.775).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0802006-32.2018.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI)

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LAUDICELIA MONTEIRO LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES

APELADA: MARGUARY MELHORAMENTO S.A.

ADVOGADO: ELTON JHONES DE SOUZA

ADVOGADA: JACQUELINE DE SOUZA MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos processuais para a Ação de Usucapião, bem como dos documentos necessários à instrução da inicial.

A autora ajuizou a demanda requerendo a declaração de propriedade pela usucapião do imóvel localizado na Rod. Augusto Montenegro, nº 172, Bairro Agulha, Cep. 66813-000, Distrito de Icoaraci, Belém.

Recebido os autos, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci (Comarca de Belém/PA), proferiu o seguinte despacho:

“Determino a emenda da inicial, no prazo de quinze dias, para que a autora, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321,

parágrafo único, CPC):

1 – dirija a ação em desfavor do proprietário, cujo nome está registrado no cartório do imóveis competente, informando os

dados necessários para que se efetive a citação, nos termos do art. 319, II, CPC;

2 – junte certidão atualizada do registro do imóvel objeto de usucapião;

3 – indiquem os dados dos confinantes para que sejam citados pessoalmente a fim de se manifestarem em 15 dias (art.246, §

3º, CPC);

4 – junte planta e memorial descritivo do imóvel assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de

responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional (art. 216-A, I, Lei 6.015/73, com redação dada pelo art.

1.071 do CPC);

5 – junte certidões negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente (art. 216-A, II,

Lei 6.015/73, com redação dada pelo art. 1.071 do CPC);

6 – junte o justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da

posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel (art. 216-A, III, Lei 6.015/73, com redação dada

pelo art. 1.071 do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos”
(Pje Id nº 21.753.593)
.

Em resposta, a Defensoria Pública requereu, com fulcro no = 2º do art. 186 do CPC,
“a intimação pessoal da parte patrocinada para que apresente em juízo os documentos determinados por V. Excelência”
, o que foi deferido (PJe Id nº 21.753.595).

Quando de sua manifestação, a parte autora, pontou que:

“
LAUDICEIA MONTEIRO DE LIMA
, já qualificada nos autos em epígrafe, vem, perante esse juízo, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, na pessoa do Defensor Público que ao final subscreve (cujas atribuições são exercidas no endereço constante do rodapé), nos termos do art. 5º, inciso LXXIV c/c art. 134, caput, ambos da Constituição Federal, INFORMAR E REQUERER o que segue:

MMª. Juíza, compulsados os autos, verifica-se que está na inicial e nos seus anexos os documentos requisitados nos itens 1,2,3,4 e 6.

Quanto ao documento determinado no item 5, qual seja, a certidão dos cartório, junta-se nesta oportunidade tal documento.

Desta forma, requer o recebimento da documentação anexada, requerendo a o regular prosseguimento do feito.

Nestes termos,

Pede deferimento”
(Pje Id nº 21.753.607)
.

Com a juntada, o Juízo deu prosseguimento ao feito, determinando a citação da parte requerida, bem como a notificação dos confinantes e intimação da União, Estado e Município para se manifestarem sobre o interesse na demanda.

A empresa requerida apresentou contestação (PJe Id nº 21.753.644).

O Juízo, após replica a contestação, proferiu despacho saneador, nos seguintes termos:

“Em obediência ao disposto no art. 357, CPC, tendo em vista a petição inicial, a contestação e a réplica apresentadas, passo a sanear o processo:

1 – Não há questões processuais pendentes de análise;

2 – As questões (fática e de direito) sobre qual deve recair a produção de provas se resumem aos requisitos de tempo e posse necessários para usucapir um imóvel, no caso, podemos identificar um questionamento básico:

a) A autora detém a posse ininterrupta e sem oposição do imóvel por mais de 20 (vinte) anos?

3 – Cabe à autora provar os requisitos de tempo e posse, e ao réu se ofereceu oposição válida, por força do art. 357, II c/c art. 373, I e II, ambos do CPC;

4 - Uma vez que a autora já arrolou suas testemunhas na inicial (Num. 5292988 - Pág. 7),
Fixo
o prazo comum de 15 (quinze) dias para que o réu apresentem rol de testemunhas, conforme preceitua o § 4º do art. 357, CPC.

5 – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26.10.2021, às 10:00 h, devendo os advogados das partes virem preparados para a apresentação de memoriais orais, pois a audiência é gravada, nos termos do art. 364, CPC.

6 - Por fim, deve a secretaria deixar claro que a intimação das partes também tem por finalidade o cumprimento do disposto no art. 357, § 1º do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se”.

No dia 07 de janeiro de 2024, o Juízo proferiu novo despacho:

“Manuseando os autos observo a necessidade de corrigir irregularidade durante o rito processual. Assim, prezando pela organização do processo, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada sem vício, com vistas ao legítimo julgamento de mérito, CHAMO O EFEITO À ORDEM para que, no prazo de 15 dias, sejam procedidas diligências pela parte autora, nos seguintes termos:

1. Exibir
certidão ATUALIZADA
do registro imobiliário do imóvel usucapiendo ou certidão negativa de registro para demonstrar a pertinência subjetiva passiva da lide e as características do imóvel;

2. Exibir
certidão ATUALIZADA
de registro civil da requerente para comprovação do estado civil;

3. Esclarecer qual seja a localização do imóvel, da maneira mais completa possível, e qual seja o registro (matrícula ou transcrição) afetado;

4. Esclarecer se o imóvel usucapiendo tem seus limites e confrontações bem descritos na matrícula ou em transcrição, o que eventualmente poderá tornar desnecessária a realização de perícia técnica para conferir a localização e as reais medidas perimetrais do imóvel usucapiendo, a fim de possibilitar a futura abertura de matrícula com maior segurança, se for o caso, além de regularizar o próprio registro cartorial e, eventualmente, para apurar os confrontantes do imóvel;

5. Exibir memorial descritivo e planta ou croqui que bem retrate o imóvel, trazendo as medidas perimetrais e área, ponto de amarração e indicação dos confrontantes imediatos. Acostar fotos do imóvel e de suas imediações, com indicações. Destaca-se que tal requisito é necessário para a correta identificação do imóvel usucapiendo, sobretudo nos casos em que não há matrícula aberta ou em que a área pretendida está inserida em área maior.

6. Exibir certidões do Distribuidor Cível em nome dos titulares de domínio do imóvel indicados pelo Cartório de Registro de Imóveis para comprovação da inexistência de ações possessórias ou petitórias ajuizadas durante o período aquisitivo, ou da existência de herdeiros a serem citados, as quais poderão ser obtidas de forma gratuita diretamente pela internet. Não havendo RG e CPF da parte pesquisada, a certidão de distribuidores cíveis deve ser obtida pessoalmente no Distribuidor do Fórum Cível, o qual realizará pesquisa fonética.

Caso constem ações possessórias/petitórias/de despejo em nome da parte autora, de seu ex-cônjuge, de seu cônjuge falecido ou de seus antecessores (no caso de soma de posses), também deverão ser apresentadas as respectivas certidões de objeto e pé, ou cópias de peças processuais que demonstrem que permitam identificar o imóvel envolvido nessas demandas. Destaca-se que esta providência é fundamental para o julgamento da ação, pois demonstrará que a posse é mansa e pacífica.

Caso constem ações de arrolamento/inventário dos bens deixados pelos titulares de domínio ou compromissários compradores, que tenham sido ajuizadas há menos de 20 anos, deverão ser apresentadas as respectivas certidões de objeto e pé, com indicação dos nomes e endereços dos respectivos inventariantes e herdeiros, de modo a se possibilitar a sua citação, sob pena de nulidade processual. Tratando-se de certidões do distribuidor cível de pessoas jurídicas, caso haja um número excessivo de ações que constem em seu nome, a parte autora deverá comunicar tal fato ao juízo, para que se avalie a viabilidade e real eficácia da juntada de referidas certidões.

Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci- Belém (PA), datado e assinado eletronicamente”.

Tempestivamente a parte apresentou manifestação:

“LAUDICEIA MONTEIRO LIMA,
já qualificada nos autos, vem através da Defensoria Pública do Estado do Pará, mediante Defensor Público subscrito,
MANIFESTAR sob o ID (106662535),
o que segue:

Em atenção ao item 1
, certidão
ATUALIZADA
do registro imobiliário do imóvel usucapiendo, foi encaminhado ofício para o 2º cartório de imóveis solicitando certidão, conforme em anexo, tendo em vista que a requerente por ser idosa não tem condições de fazer a pesquisa. Nesse sentido, requer a dilação do prazo para apresentar resposta;

Quanto ao item 2,
foi solicitado pelo sistema CRC-JUD a certidão atualizada da requerente, tendo em vista que a requerente não tem condições de ir até o município em que foi registrada, conforme print em anexo;

Quanto ao item 3
, o imóvel está situado na Rodovia Augusto Montenegro, N° 172, bairro: agulha, CEP: 66813-000, Distrito de Icoaraci, Belém, Pará, para melhor localização, o imóvel fica localizado na Rua onde se encontra o PM BOX DA CAMPINA e o CEMITARIO SANTA ISABEL II, precisamente entre a Passagem Daniel Reis e o Colégio Somatório, matrícula (046.31881.33.72.0438.000.000);

Em relação ao item 4 e 5, requer que o referido imóvel seja avaliado por oficial de justiça avaliador, que deverá indicar o valor do bem e de cada benfeitoria, especificando quais herdeiros residem no imóvel e a metragem do terreno ocupado por cada um deles, considerando que se trata de uma pessoa idosa e beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, em relação ao item 6 a requerente faz a juntada das certidões do Distribuidor Cível em nome dos titulares de domínio do imóvel indicados, segue em anexo, conforme solicitado.

Sendo assim, requer-se o regular prosseguimento feito”.

Ato contínuo, sem sequer manifestar sobre os requerimentos da autora e as provas juntadas, que comprovam as diligências para o cumprimento das exigências, foi proferida sentença de extinção do processo, sem análise do mérito, por ausência de pressupostos de admissibilidade, sob o seguinte fundamento:

“(...)

No caso, remanesce o equívoco no pedido inicial decorrente da irregularidade capaz de impedir e de dificultar o julgamento da causa apontado no despacho de ID Num. 106662535, pois não foi exibida a certidão atualizada de registro imobiliário e de registro civil da requerente, bem como não foi esclarecido acerca dos limites e confrontações do imóvel na forma do item 4, tampouco foi apresentado memorial descritivo e planta ou croqui do imóvel, eis que o requerente se limitou a juntar certidão do distribuidor cível e sem qualquer nexo com o que fora determinado requereu avaliação do imóvel por oficial de justiça, informando ainda, quanto aos demais itens requeridos no despacho, que teria sido expedido oficio e efetuado solicitações via sistema, dos quais, passados quase 03 (três) meses, não se teve resposta juntada nos autos.

Destarte, não tendo a parte autora promovido a emenda da petição inicial, deve o processo ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL julgando extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso I c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, eis que não atendido pela parte autora a determinação de emenda da inicial.

Sem custas e despesas processuais por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Se interposta apelação, venham os autos conclusos para o cumprimento do disposto no § 7º do art. 485 do CPC.

Ocorrendo o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, e, após, ARQUIVEM-SE os autos com observância das formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci-Belém/PA, datado e assinado eletronicamente”.

Contra tal decisão, insurge-se a autora, alegando ter sempre diligenciado por cumprir as determinações judiciais, ressaltando que a demora no cumprimento teria ocorrido por culpa do profissional contratado e da peculiaridade da exigência.

Sabe-se que a ausência de documentos e informações considerados imprescindíveis à compreensão da pretensão não importa indeferimento da inicial ou julgamento imediato do feito. Deve o Juízo determinar a intimação do Autor para sanar o equívoco, ex vi do disposto no art. 321, do CPC.

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, verificados vícios na petição inicial, deve o juiz conceder à parte autora oportunidade para emendá-la, no prazo legal, considerando-se a emenda verdadeiro direito subjetivo da parte requerente:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ABERTURA DE PRAZO PARA SUPRIMENTO DA FALHA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 'RATIO ESSENDI' DO ARTIGO 284 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ. (...). 4. Deveras, sob o ângulo axiológico, a emenda da peça vestibular é um direito subjetivo do autor, de modo que não oportunizar a ele a emendar a inicial, no caso de ser a emenda possível, constitui um cerceamento do seu direito de defesa, haja vista o preconizado nas normas insertas nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988. (Precedentes jurisprudenciais desta Corte: AgRg no AG 504270/RJ, desta relatoria, DJ de 17.11.2003; RESP 101.013/CE, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, DJ de 18.08.2003; AGRESP 330.878/AL, Relator Ministro Castro Filho, DJ de 30.06.2003; RESP 390.815/SC, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.04.2002; RESP 384.962/MG, Relator Ministro Felix Fisher, DJ de 08.04.2002 e RESP 319.044/SP, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 18.02.2002.) 5. Recurso Especial improvido”.
(STJ, REsp nº 671.986/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 27.9.2005, DJ 10.10.2005, p. 232).

Outrossim, o art. 319 do CPC estabelece os documentos que devem acompanhar a petição inicial. Veja-se:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação”.

Neste sentido, nas lições de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“O que importa na análise do preenchimento do requisito é se a irregularidade ou mesmo a ausência de algum deles gera alguma espécie de prejuízo ao réu ou ao processo. Sem a comprovação de efetivo prejuízo, não haverá nulidade, aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas. A indevida troca de um nome por outro é mera irregularidade, podendo ser corrigida a qualquer tempo, se o verdadeiro réu recebe a citação e contesta regularmente a demanda. O mesmo ocorre com os dados pessoais do réu, que nem sempre serão de amplo conhecimento do autor”
("Novo Código de Processo Civil Comentado", 1ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016, p.535).

A respeito da exigência feita pelo Juízo
a quo
, embora revogado o art. 942 do CPC/73, que estabelecia como requisito para a Usucapião a planta e memorial descritivo, e não haver artigo correspondente no CPC de 2015, a imprescindibilidade de tal documentação emana do art. 216-A, da Lei dos Registros Públicos.

Por outro norte, o Código de Processo Civil positivou o princípio da cooperação, que visa à efetiva participação dos litigantes no desenvolvimento do iter procedimental, a culminar em resultado derivado da colaboração triangular (partes e juiz):
“Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

É neste sentido o escólio de FREDIE DIDIER JR - ainda citando o CPC de 1973:
“Em primeiro lugar, o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática: I) evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes; II) se a parte não concordar com essa decisão, deve interpor agravo (no mais das vezes, será o agravo retido, art. 522-523 do CPC)- se não o fizer, não poderá, posteriormente, alegar cerceamento de defesa, pela restrição que se fez ao seu direito à prova, em razão da preclusão”.
(Curso de direito processual civil. 16. ed. Salvador: Jus Podivm, 2014. v. 1. p. 563)

Valho-me também dos comentários de PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO:

“A cooperação ocorre através da prática dos atos processuais, que no contexto das partes realiza-se com o exercício do direito de ação, de defesa e de manifestação em geral; e na seara da magistratura se efetiva através das ordens e decisões latu sensu. Ademais, a cooperação, como dever imposto aos sujeitos do processo, pressupõe uma harmoniosa sintonia nesta prática de atos processuais, os quais devem ser realizados sempre sob o signo da boa-fé, (...).

Aliás, os participantes do processo não poderiam ter comportamento diverso, na medida em que a finalidade da jurisdição é a realização da justiça rápida e eficaz. Para o alcance desse mister, é fundamental que exista um vínculo de cooperação entre todos aqueles que participam da atividade jurisdicional, sem o qual dificilmente as suas finalidades poderiam ser alcançadas.

A cooperação não inibe a defesa reta dos interesses das partes pelos seus advogados, que, apesar de estarem em campos opostos, têm a obrigação de observar os deveres de veracidade e legalidade (art. 77, I). Sob outro ângulo, este vínculo cooperativo levará o juiz a dirigir o processo assegurando a liberdade das partes e a igualdade, tudo com vias a minimizar as diferenças fáticas, direcionando o processo para uma decisão rápida e justa”.
("Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil". Teresa Arruda Alvim Wambier et. al (coord.) São Paulo: RT, 2015. p.71).

Em vista disso, faz-se necessária a interpretação da norma do art. 321 do CPC, sob a ótica do princípio da cooperação, reconhecida a possibilidade de se abrir nova oportunidade de emenda ou, ainda, de aceitação, ainda que por retratação, quanto à emenda documental após o prazo estabelecido.

Em valiosa lição de FREDIE DIDIER JR.

“Não cumprido o autor a diligência que lhe fora ordenada, a petição inicial será indeferida (art. 321, parágrafo único, CPC).

Permite-se, contudo uma nova determinação de emenda, se a primeira correção não foi satisfatória. Mesmo que efetuada a emenda após o prazo concedido, ainda assim não se justifica o indeferimento. Sempre que o defeito for sanável deve o magistrado determinar a emenda; não lhe é permitido indeferir a inicial sem que conceda ao autor a possibilidade de correção”.
(Curso de direito processual civil. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. v. 1. p. 566).

No caso, observo a inexistência de vícios a impedir o prosseguimento do feito, ausente o descumprimento dos requisitos enumerados no art. 319, do CPC.

Como se evidenciou, a autora sempre demostrou interesse e diligência em cumprir o que lhe fora exigido. Sempre que intimada, a recorrente prontamente se manifestava nos autos, algumas vezes informando - e comprovando - dificuldades em apresentar o memorial nos termos exigidos.

Imediatamente, sem sequer se manifestar a respeito, o Juízo proferiu Sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito, tendo sido indeferida a petição inicial.

Contudo, em que pese à necessidade de apresentação da documentação exigida, tenho por prematura a extinção do processo, haja vista ter a autora atendido a todas as intimações do Juízo
a quo
e comprovado que o não cumprimento no prazo concedido ocorreu por questões burocráticas entre o cartório de imóveis e a própria Defensoria Pública.

A interpretação literal da lei e o excesso de formalismo devem ceder espaço à realização da justiça, mostrando-se desarrazoada a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo.

Com tais argumentos,
dou provimento ao apelo, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem
, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025